Tribunal: TJSP
Processo: 2209470-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO – INADMISSÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.021 DO CPC E 253 DO RITJSP.

Recurso não conhecido.